Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724102-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Fernando da Silva Meire contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da busca e apreensão do automóvel e deixou de apreciar matérias de defesa cuja análise somente seria possível após a apreensão do bem (autos no 0720724- 09.2023.8.07.0001, ID no 161423442). 2. O agravante informa a perda superveniente do objeto recursal, nos termos da petição de ID no 48565964. 3. Em consulta ao processo de origem, foi prolatada sentença em 26/6/2023 que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID no 163236228, págs. 1-2). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos no 0720724-09.2023.8.07.0001) foi prolatada sentença que homologou o acordo entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Certifique-se o trânsito em julgado imediatamente. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO